Tribunal: TJMT
Processo: 1002953-55.2019.8.11.0006
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ROSEKELLY DOS SANTOS CRISTINO - CPF: 032.906.811-30 (RECORRENTE), LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN - CPF: 890.907.721-20 (ADVOGADO), BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE - CPF: 010.974.031-90 (ADVOGADO), IMOBILIARIA PAIAGUAS LTDA - CNPJ: 11.009.202/0001-10 (RECORRIDO), DANILO PIRES ATALA - CPF: 615.853.511-72 (ADVOGADO), IMOBILIARIA SATELITE LTDA - EPP - CNPJ: 11.077.409/0001-22 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. IMOBILIÁRIA/ CONSTRUTORA DE IMÓVEIS. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA. RESIDENCIAL DOM MÁXIMO. TAXA DE JUROS DE OBRA DEVIDA ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL. PRECEDENTES DO STJ. IMÓVEL ENTREGUE ANTES DA DATA PREVISTA EM CONTRATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO OCORRIDA. DANO MATERIAL E MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

É de responsabilidade da imobiliária/construtora de imóvel vendido na planta, o ressarcimento por eventual cobrança indevida a título de taxa de evolução de obra, se foi ela quem supostamente deu causa ao atraso na entrega do imóvel, sendo competente a Justiça Estadual para examinar tal matéria fática.

2.

Se as chaves do imóvel foram entregues dentro do prazo previsto em contrato, não há que se falar em abusividade da cobrança de taxa de evolução de obra. Precedentes do STJ (REsp 1.729.593).

3.

Se as chaves do imóvel foram entregues ao adquirente, pela Construtora, dentro do prazo previsto no contrato não é devida indenização a título de dano material ou moral.

4.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO INOMINADO contra a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou as empresas a restituírem na forma dobrada o valor de R$ 2.760,86 (dois mil setecentos e sessenta reais e oitenta e seis centavos) referente a cobrança da taxa de evolução de obra.

Nas razões recursais, os Recorrentes alegam que a decisão recorrida não carece de fundamentação válida, pois, não enfrentou a principal tese de defesa de que é o prazo para a entrega da unidade habitacional pactuado em contrato, e não a data do habite-se.

Sustentam que o prazo para entrega da unidade habitacional é de 25 meses, a partir da assinatura do contrato (08.09.2014), logo, o prazo encerraria em 08.10.2016 com a extensão contratual de 60 (sessenta dias) o prazo final seria dia
27/01/2017
e
o imóvel foi entregue em 07.12.2016, ou seja, antes do prazo convencionado e, assim sendo, não se configura mora.

Aduzem também que no contrato celebrado entre as partes consta que é obrigação do Recorrido pagar à Caixa Econômica Federal o encargo financeiro durante o período de construção e legalização do empreendimento, exceto se ocorrer atraso na entrega do imóvel por prazo superior a 06 (seis) meses contados do prazo constante na Letra “B.8.2”. Logo, não ultrapassado o prazo de 31 meses – 25 meses mais 6 meses de prorrogação–, é completamente legal a cobrança de encargo de obra – Juros de obra.

Nas contrarrazões de
ROSEKELLY DOS SANTOS CRISTINO
alega que as promessas feitas pelas Requeridas não foram cumpridas, que não entregaram uma cópia do contrato de financiamento, que lhe impossibilitou ter acesso integral as cláusulas contratuais, prometendo a entrega do imóvel em julho de 2016, conforme consta na placa de construção. Que o imóvel estava pronto para ser habitado e entregue em
11/07/2016,
sendo indevida a cobrança de juros de obras a partir de então.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2020